Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento assegura ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Expressa previsão do art. 78, XV da Lei 8.666/93.
2. Sem previsão legal ou contratual de notificação prévia de 30 dias para suspensão do serviço, a aplicação de sanção administrativa ao Contratado por haver noticiado a suspensão com antecedência de 3 dias, ainda que possa ser considerada reduzida, não se justifica, afigurando-se nula a decisão que aplica a penalidade.
3. RECURSO IMPROVIDO. Sentença que julga procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da Decisão que aplicou a sanção administrativa confirmada.